Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732636-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAUL SILVA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. POSSIBILIDADE MESMO APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que declarou 40 (quarenta) dias de remição da pena ao apenado, com fundamento na aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remição pela aprovação parcial no ENEM é possível mesmo após o apenado já ter obtido remição anterior pelo ENCCEJA de mesmo nível de ensino; (ii) estabelecer se há vedação normativa ou jurisprudencial à concessão de remição por exames com conteúdos semelhantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remição da pena por estudo visa promover a ressocialização do apenado mediante a valorização do esforço educacional individual, mesmo que este não esteja vinculado a atividades regulares de ensino intramuros. 4. A Resolução CNJ no 391/2021 expressamente prevê a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, ainda que parcial, desde que comprovado o estudo por conta própria e a aprovação em áreas do conhecimento, ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio. 5. O STJ firmou entendimento no EAREsp n. 2.576.955/ES de que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA são passíveis de remição cumulativa, pois possuem objetivos e graus de complexidade distintos, afastando a alegação de ‘bis in idem’. 6. A retirada da função certificadora do ENEM desde 2017, conforme a Portaria MEC no 468/2017, reforça que sua realização não se confunde com a certificação do ensino médio, função hoje atribuída ao ENCCEJA. 7. A jurisprudência majoritária reconhece que a aprovação no ENEM implica esforço cognitivo próprio e, portanto, configura atividade educacional complementar apta à remição, mesmo que o apenado já tenha escolaridade formal de nível médio. 8. No caso concreto, restou comprovada a aprovação parcial do apenado em duas áreas do conhecimento no ENEM 2024, razão pela qual a decisão que declarou 40 dias de remição encontra amparo legal, normativo e jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A remição da pena pela aprovação parcial no ENEM é possível mesmo que o apenado já tenha sido beneficiado por remição anterior decorrente da aprovação no ENCCEJA, diante da distinção de complexidade e finalidade entre os exames. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição pela aprovação no ENEM, independentemente de o apenado já ter concluído o ensino médio anteriormente, sendo indevido apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. A concessão de remição por estudo visa à valorização do esforço educativo e à ressocialização, não se confundindo com a mera certificação de etapa escolar.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o, 2o, 3o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; Portaria MEC n. 468/2017, art. 3o; Portaria n. 458/2020, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), argumentando que não é possível conceder ao sentenciado a remição da pena, em razão de sua aprovação no ENEM 2024, quando ele já havia sido beneficiado com remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA 2023, pois não há comprovação de esforço educacional intramuros, nem o avanço acadêmico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Assim, considerando que o réu, ora recorrido, encontra-se preso, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B